Tribunal: TJDFT
Processo: 0703556-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703556-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. AGRAVADO: CARLOS ALBERTO ARAUJO GUIMARAES, ANDERSON TEIXEIRA PESSOA, DOMINGOS ALVES DOS SANTOS, MARCELINA FERREIRA DA SILVA, NAWAL SANTOS MENEZES AKHRAS, PATRICK PRADO GONCALVES, SULIMAR GOMES PRADO LEITE DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Zen Card Soluções em Pagamentos Ltda. contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento, reconheceu a existência de grupo econômico em relação às pessoas jurídicas indicadas na petição inicial (proc. no 0720813-82.2021.8.07.0007, ID no 109779446). 2. Indefiro o pedido de sustentação oral (ID no 34373444) nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; [...]” [grifado na transcrição] 3. O agravo de instrumento é de espécie não excepcionada no CPC e no Regimento Interno, interposto contra decisão comum, proferida em ação de conhecimento que reconheceu a existência de grupo econômico. Logo, não se trata de decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou de evidência, tampouco que julgou antecipadamente parte do mérito da causa. 4. Não haverá exceção a favor dos agravados. Caso requeiram a mesma intervenção, fica antecipado o indeferimento para que não seja quebrada a equidade entre as partes. 5. Mantenha-se na 12a Sessão Ordinária Virtual (ID no 34241407). 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO